Tribunal: STF
Processo: RE 1326454
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINSTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE INAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 2.894/2004. RESERVA DE VAGAS. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. ADI 2005.000255-9. PRETENSÃO FRONTALMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MERA INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, I e II; 19, III; 22, XXIV; 205; 206; e 208, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “a recorrida impossibilita a matrícula de quem está legalmente habilitado para o exercício de seu direito de ingresso, por força da delegação concedida pelo poder Público às universidades que, numa forma inusitada e imoral, discrimina pessoas, ao arrepio do Princípio da igualdade emanado no art. 19, III, da CF.” (eDOC 8, p. 11) 
    Aduz-se, que “o recorrente tem o direito líquido e certo a amparar suas pretensões de ingressar na Universidade do Estado do Amazonas – UEA, pois logrou passar, obtendo um total de 93 pontos.” (eDOC 8, p. 19)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 9). 
    A Presidência do TJAM determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação (tema 203), à luz do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. (eDOC 11)
    A Turma de origem houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 12)
    A Presidência do Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 14)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento da ação rescisória, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 5, pp. 6-9):
    “A causa de pedir e o pedido rescisórios esbarram frontalmente no que foi decidido pelo Tribunal ao julgar a ADI 2005.000255-9, a respeito da pela constitucionalidade da Lei Estadual 2.894/2004, que instituiu sistema de reserva de vagas para os cursos de graduação oferecidos pela Universidade do Estado do Amazonas.
    Na verdade, tem-se que o caso apresenta-se de tal modo delineado que a própria ação rescisória não se mostra cabível visto que a petição é inepta em demonstrar a adequação do caso concreto aos permissivos legais que autorizam a propositura da ação. 
    Quanto a isso, é importante ressaltar que, de fato, como bem apontado pelo Ministério Público, é possível aferir que o autor equivoca-se quando indica como julgados rescindíveis tanto a sentença denegatória de mandado de segurança quanto o acórdão que negou provimento à sua apelação.
    É cediço, nesse passo, ser antiga a norma do art. 512 do CPC – em vigor desde 1974 – segundo a qual o julgamento proferido pelo Tribunal substitui a sentença ou a decisão lavrada pelo juiz de direito singular no que tiver sido objeto de recurso, daí porque acertada a ponderação feita pelo Ministério Público quando suscita a incoerência de o autor pedir a rescisão da sentença cuja validade foi objeto de apelação julgada neste Tribunal, que optou por manter o seu inteiro teor.
    (...)
    A questão que todavia impede o julgamento do mérito da rescisória diz com a dedução da petição inicial, que não foi eficaz em demonstrar as hipóteses de cabimento da ação rescisória, as quais, por configurarem, em última análise, excepcionalidade à segurança jurídica alcançada com a coisa julgada, somente autorizam tal modo de impugnação autônomo em casos específicos os quais devem ser fundadamente expostos. 
    (...)
    Contudo, o autor não é exitoso em demonstrar concretamente em que esses vícios inquinariam o aresto impugnado pois limita-se, como dito, a repisar os mesmos argumentos esposados originalmente para defender sua pretensão mandamental, o que todavia não é suficiente para tornar correta a propositura da rescisória:
    (....).
    Dito isso, em conformidade ao parecer do Ministério Público, reconheço a inépcia da petição inicial da ação rescisória e resolvo indeferi-la, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    (...).”
    Inicialmente, observa-se que os argumentos trazidos pela parte Recorrente carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. OFENSA AO ARTIGO 146 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 869156-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22.8.2016)
    Outrossim, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem fundamentou seu julgado no sentido da inépcia da petição inicial da ação rescisória, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a defender o direito do recorrente ao ingresso na Universidade Estadual do Amazonas. Nesse sentido:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).
     .
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente